Tribunal: STF
Processo: HC 206354
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM. INQUÉRITO. AFASTAMENTO. DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. SUSPEITA DE CONLUIO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA COMETIMENTO DE CRIMES. DENÚNCIA OFERECIDA. AFASTAMENTO CAUTELAR DA FUNÇÃO PÚBLICA. PRORROGAÇÃO DO AFASTAMENTO PELO PRAZO DE 1 ANO. EXCEPCIONALIDADE. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS. POSSIBILIDADE. 



    1. O artigo 319, VI, do Código de Processo Penal possibilita o afastamento de função pública, quando, pela natureza ou gravidade da infração penal, possa a autoridade se valer das prerrogativas inerentes ao respectivo cargo para praticar atos delituosos.



    2. A jurisprudência desta Corte Especial admite o deferimento do pedido de afastamento cautelar de magistrado por decisão singular do relator, ainda no curso da fase investigativa, com posterior submissão da decisão ao referendo do órgão colegiado. Precedentes: Inq 558/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 11/11/2010; Inq 1.088/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 03/08/2016; CauInomCrim 7/DF, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 04/05/2017 e QO no PBAC 10/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 06/12/2019.



    3. Denúncia que, com base em relevantes elementos colhidos no curso do inquérito, imputa ao acusado gravíssimos crimes de corrupção passiva, lavagem de capitais e evasão de dividas, supostamente cometidos no exercício do cargo de Desembargador, o que recomenda a manutenção do afastamento, não apenas para evitar o surgimento de oportunidades para a reiteração dos delitos, mas sobretudo em proteção ao relevante serviço público prestado pelo Poder Judiciário, cuja imagem, seriedade e credibilidade devem pairar acima de qualquer suspeita, em prol da segurança dos jurisdicionados.



    4. Afastamento cuja prorrogação se impõe, como forma de garantia da ordem pública e da lisura da instrução processual.



    5. Pedido acolhido para prorrogar o afastamento do cargo e das restrições de proibição de ingresso no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, contato com funcionários e de utilização dos serviços prestados pela Corte a seus magistrados, com base no artigo 319, II e III do Código de Processo Penal.



    (Questão de Ordem em Ação Penal n. 970, Ministra Maria Isabel Gallotti)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, impugna a imposição de medida cautelar de afastamento do cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente remédio constitucional.



    Isso porque, no que toca à admissibilidade de habeas corpus para impugnar a recondução a cargo público do qual foi afastado cautelarmente e à alegada ausência de fundamentação idônea da medida restritiva impugnada, esta impetração reitera os mesmos fundamentos de pedido anterior de habeas corpus, já apreciado por esta Suprema Corte (Habeas Corpus 191.295, Ministro Nunes Marques) em decisão assim fundamentada:



    Observo, desde logo, que esta Suprema Corte firmou entendimento de que em situações como a dos presentes autos, em que o único pleito formulado é o de que o paciente seja reconduzido ao cargo público de que foi afastado cautelarmente, o habeas corpus não é o instrumento hábil a ser manejado pelo impetrante e, portanto, não deve ser conhecido, em razão da ausência de violação direta à liberdade de locomoção do paciente.



    Esse mesmo entendimento tem sido adotado reiteradamente neste Supremo Tribunal Federal em casos fronteiriços (HC 99.829/RJ, Ministro Gilmar Mendes; HC 107.423-AgR/TO, Ministro Roberto Barroso; HC 110.537-AgR/DF, Ministro Roberto Barroso; HC 125.958-AgR/SC, Ministro Celso de Mello; HC 84.326-AgR/PE, Ministra Ellen Gracie).



    No que toca à alegada ausência de fundamentação idônea da medida restritiva imposta ao ora paciente, observo, no ponto, a precisa decisão ora impugnada, que adoto como razão de decidir (HC 173.498- -AgR/PR, Ministro Celso de Mello; HC 170.376-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, HC 184.968-AgR/MG, Ministro Gilmar Mendes; HC 176.085-AgR/MG, Ministro Alexandre de Moraes; HC 170.762- -AgR/SP, Ministro Edson Fachin), valendo transcrever o seguinte fragmento:



    “Os elementos documentados no relatório final de investigação revelam fortes indícios de crimes de corrupção passiva e lavagem de capitais imputados a Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pela suposta venda de decisões judiciais e a posterior realização de inúmeras operações voltadas à dissimulação dos ganhos ilícitos realizadas recentemente, mesmo após o avanço das investigações, demonstrando a concreta necessidade de postergação do prazo da medida cautelar de afastamento.”



    Assim, para que se possa impugnar os motivos que levaram o Relator da APn nº 970, em trâmite perante o E. Superior Tribunal de Justiça, a afastar cautelarmente o paciente do cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório daquele processo criminal, de todo inviável na via estreita do habeas corpus que, como se sabe, não admite dilação probatória (HC 182.710-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055- -AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 175.924-AgR/PR, Ministro Gilmar Mendes).



    Ademais, os fundamentos da decisão impugnada que prorrogou o afastamento cautelar do exercício do cargo do ora paciente foi, posteriormente, referendado pela E. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: 



    “11. Inicialmente, convém destacar que a decisão pelo afastamento do cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com lastro no que dispõe o artigo 319, VI, do CPP, a qual foi posteriormente referendada pela Corte Especial deste Tribunal Superior, teve como alicerce, em síntese, o fato de que o representado possui grande probabilidade de ‘exercer indevida influência em funcionários daquela E. Corte, além da vulneração de provas e manipulação de dados, cabendo ressaltar, tal qual descrito na representação ministerial, que, por meio de afastamento do sigilo de dados dos investigados, observou-se que se valeu o representado de funcionário do próprio Tribunal de Justiça Fluminense, ligado ao seu gabinete, para realizar vultuosos depósitos em espécie e aparentemente espúrios’ (...). 



    12. No compasso, tenho que razão assiste ao Ministério Público Federal, quando bem demonstra a concreta necessidade de postergação do prazo da medida cautelar de afastamento, destacando, dentre outros pontos, que, uma vez ofertada a denúncia (...):



    ‘[...] a permanência do denunciado no exercício do cargo de Desembargador causaria grave abalo à ordem pública e à credibilidade do Poder Judiciário local, razão pela qual mostra-se imprescindível a manutenção do seu afastamento cautelar, na forma do art. 319, VI, do CPP, até o trânsito em julgado da presente ação penal. […] 



    Diante desse cenário, a medida de afastamento cautelar do exercício do cargo do Desembargador denunciado é medida razoável e necessária para o restabelecimento e garantia da ordem pública no Estado.’ 



    13. Vale registrar que, exaurido o prazo inicialmente estipulado, persistem os motivos que deram causa à suspensão do investigado MARIO GUIMARÃES NETO do cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, não se alterando o quadro fático. Ressalta-se, por conseguinte, que o mesmo já foi denunciado pelo Ministério Público Federal e a manutenção da suspensão do exercício da função é medida que se recomenda.”



    Esse mesmo entendimento é consagrado pela jurisprudência desta Suprema Corte em casos fronteiriços (AC 4.070-Ref/DF, Ministro Teori Zavascki; AC 4.327-AgR-Terceiro-AgR/DF, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso; HC 128.853/AP, Ministro Gilmar Mendes; HC 129.315-AgR/AP, Ministro Gilmar Mendes; HC 144.660/ES, Ministro Dias Toffoli). 



    Dispositivo



    Em face do exposto, não conheço do habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando tratar-se de mera reiteração de habeas corpus anteriormente impetrado perante esta Suprema Corte. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 146.334, Ministro Celso de Mello; Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 190.293, Ministro Gilmar Mendes; Embargos de Declaração em Habeas Corpus n. 193.939, Ministro Roberto Barroso.



    Para além disso, no que toca ao alegado excesso de prazo da medida cautelar ora impugnada, colhe-se dos autos que o paciente foi afastado do cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro pelo prazo de 1 ano, desde 22/8/2020, tendo sido a medida cautelar prorrogada por mais 1 ano, a partir de 12/8/2021, estando o paciente, atualmente, afastado das funções há 1 ano e 5 meses.



    Desta forma, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração da medida cautelar ora impugnada (afastamento do cargo) – seja considerando o período já cumprido pelo paciente (1 ano e 5 meses), seja o período total autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça (2 anos) – apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo da medida cautelar de afastamento do cargo.



    Registro, ainda, que no precedente invocado pela parte impetrante (HC 189.844, de que fui Relator) o afastamento cautelar do paciente era de 4 anos e 6 meses, o que supera, em muito, o prazo de imposição da medida cautelar diversa da prisão debatida nos presentes autos. 



    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator